Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇAO. CONSECTÁRIO LEGAL. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo, a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. Hipótese em que a prova documental e oral produzida, em sede inquisitorial e, posteriormente, em Juízo, são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o réu, em conluio com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça, subtraiu para si aparelho celular de propriedade de vítima pessoa física e, no mesmo contexto fático, subtraiu quantia do caixa do estabelecimento comercial onde aquela trabalhava. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. O fato de o réu cometer novo crime, quando em cumprimento de pena anteriormente aplicada, significa o descumprimento das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, qualquer critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou mesmo a adoção de nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A condenação do réu a indenizar a vítima pelos danos suportados é consectário do reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva na própria sentença penal condenatória, conforme disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.